Tribunal: TJES
Processo: 5000534-66.2024.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000534-66.2024.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: JALCIRA BARBOZA LEITE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000534-66.2024.8.08.0017

APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

APELADA: JALCIRA BARBOZA LEITE

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. GEOLOCALIZAÇÃO. DEPÓSITO EM CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais ajuizada por JALCIRA BARBOZA LEITE, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de contratos de empréstimo consignado, condenar o réu à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de comprovação da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e (ii) estabelecer se a instituição financeira comprovou a validade da contratação digital dos empréstimos consignados, afastando a ilicitude dos descontos e o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, entende suficientes os elementos constantes dos autos e indefere diligências inúteis ou protelatórias, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.

4. A prova documental já constante dos autos, incluindo comprovantes de transferência bancária para conta de titularidade da autora, torna desnecessária a expedição de ofício a terceiros, inexistindo prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

5. A apresentação de biometria facial (selfie), registros de geolocalização compatíveis com o endereço da autora e trilha digital da contratação constitui prova idônea da manifestação de vontade e da autenticidade do contrato eletrônico.

6. A comprovação de depósito dos valores contratados em conta bancária de titularidade da autora, utilizada para recebimento de benefício previdenciário, evidencia o proveito econômico da operação.

7. A ausência de devolução dos valores recebidos e a utilização do numerário configuram aceitação tácita da contratação, vedando comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) e afastando a alegação de fraude.

9. Demonstrada a regularidade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil, sendo indevidas a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o convencimento do magistrado. 2. A contratação digital de empréstimo consignado é válida quando comprovada por biometria facial, geolocalização e trilha digital idônea. 3. O depósito do valor contratado em conta de titularidade do consumidor, aliado à ausência de devolução, caracteriza aceitação tácita e afasta a alegação de fraude. 4. Inexistindo ilicitude na contratação, são indevidas a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 370, 373, II, 487, I e 85, §2º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; TJES, Apelação Cível nº 5001268-47.2022.8.08.0062, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 12/08/2024; TJES, Apelação Cível nº 5002020-41.2023.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 19/09/2024; TJES, Apelação Cível nº 5002647-70.2022.8.08.0014, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 25/06/2024; TJES, Apelação Cível nº 0006990-03.2019.8.08.0047, Rel. Des. Lyrio Regis de Souza Lyrio, j. 12/09/2022; TJDF, APC nº 0732925-04.2021.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 21/06/2023; TJMS, Recurso Inominado nº 0803359-36.2024.8.12.0110, Rel. Juiz Waldir Peixoto Barbosa, j. 15/04/2025; TJMG, Apelação Cível nº 5000922-34.2024.8.13.0112, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 27/05/2025; TJSP, Apelação Cível nº 1001653-46.2024.8.26.0271, Rel. Des. Domingos de Siqueira Frascino, j. 07/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Domingos Martins, que, nos autos de “
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais”
contra si ajuizada por
JALCIRA BARBOZA LEITE,
julgou procedente a pretensão inicial nos seguintes termos:

“15 – Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, impõe-se
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial para: i) DECLARAR a inexistência dos contratos nº 642432714 e 637077203 e a consequente inexistência de relação jurídica entre as partes; ii) CONDENAR o réu a restituir em dobro os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, corrigidos monetariamente desde cada desconto e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; iii) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com atualização pelo IPCA-E desde esta sentença e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; iv) tornar definitiva a tutela de urgência anteriormente deferida, que suspendeu os descontos.

16 – Condeno o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC”.

Em suas razões recursais (ID 18784224), o recorrente sustenta, em síntese: (i) cerceamento de defesa, ante a necessidade de ofício ao banco destinatário do crédito; (ii) a regularidade da contratação formalizada por meio digital; (iii) que a operação foi validada mediante biometria facial (“selfie”), geolocalização e envio de
token
via SMS, restando comprovado o proveito econômico pela autora através de depósitos realizados na mesma conta em que esta recebe seu benefício previdenciário; (iv) que não há que se falar em danos materiais; (v) a impossibilidade de devolução dos valores descontados em dobro; (vi) a inexistência da comprovação de dano moral e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório, bem como pugna pela compensação de valores, acrescidos de correção monetária e juros legais; (vii) que os juros moratórios devem incidir a partir do seu arbitramento; (viii) a necessidade do afastamento da penalidade ou, subsidiariamente, pela redução e limitação da multa imposta; e, por fim, (ix) sejam aplicados aos valores da condenação os índices e taxas de correção conforme dispõe a Lei nº 14.905/2024.

Em sede de contrarrazões (ID 18784229), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Traçando uma breve síntese dos fatos, trata-se de
“ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais”
ajuizada por
JALCIRA BARBOZA LEITE
em face do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A..

Em sua exordial, a parte autora alega, em síntese, que é beneficiária do INSS e foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário (NB 157.544.527-9) referentes aos contratos de empréstimo consignado nº 642432714 e 637077203, os quais afirma, categoricamente, não ter contratado.

Sustenta que jamais firmou os negócios jurídicos questionados e que a retenção de valores de natureza alimentar, sem o seu consentimento, ensejou prejuízos de ordem material e extrapatrimonial.

Destarte, postula a declaração de inexistência do débito, a condenação do réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Após ser citado, o réu apresentou contestação, arguindo preliminares de inépcia da inicial, impugnação ao valor da causa, conexão, impugnação à gratuidade de justiça e ausência de pretensão resistida. No mérito, sustentou a regularidade da contratação digital, afirmando que a autora teria acessado link enviado por correspondente bancário, realizado autenticação via
token
e selfie, e recebido os valores em sua conta, razão pela qual requereu a improcedência dos pedidos autorais.

Após o processamento da demanda, inclusive com a rejeição das questões prejudiciais, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que a Magistrada
a quo
julgou procedente a pretensão autoral na forma acima mencionada.
Vejamos trechos da r. sentença:

“7 – A controvérsia cinge-se à autenticidade da contratação digital de empréstimo consignado, cuja validade é impugnada pela autora.

8 – O caso atrai a incidência do art. 6º, VIII, do CDC, bem como do Tema 1.061/STJ, segundo o qual ‘havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova’.

9 – O réu limitou-se a juntar cópias eletrônicas do contrato e documentos extraídos de sistema interno, alegando formalização por ‘selfie’, token e geolocalização. Todavia, não produziu prova idônea da autoria ou da manifestação de vontade da autora, tampouco demonstrou a origem dos arquivos digitais apresentados. A suposta localização geográfica não veio acompanhada de relatório técnico ou certificação válida, sendo prova unilateral e insuficiente para comprovar a contratação.

10 – Ressalte-se que o próprio juízo, em decisão anterior, oportunizou ao banco comprovar a regularidade por perícia digital, ônus do qual o réu não se desincumbiu. Ademais, o preposto ouvido em audiência não tinha qualquer conhecimento sobre o fato, o que enfraquece a tese defensiva e reforça a plausibilidade da versão autoral.

11 – Diante da ausência de comprovação da regularidade da contratação, impõe-se reconhecer a inexistência da relação jurídica e a indevida retenção de valores no benefício previdenciário da autora, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC)”.

Irresignado, o requerido interpôs o presente recurso.

Inicialmente, argui a instituição financeira apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova documental suplementar, especificamente a expedição de ofício ao Banco do Brasil para confirmar o recebimento e a utilização dos valores creditados na conta da autora.

Contudo, tal insurgência não merece prosperar.

No ordenamento jurídico brasileiro, o juiz é o destinatário direto das provas, cabendo-lhe, nos termos do art. 370 do CPC, indeferir diligências ineficazes ou meramente protelatórias quando os elementos já constantes dos autos forem suficientes para a formação de seu convencimento motivado.

Trata-se do princípio do livre convencimento motivado (ou persuasão racional), que autoriza o magistrado a julgar o processo no estado em que se encontra se a matéria for unicamente de direito ou se os fatos já estiverem robustamente demonstrados por prova documental.

Sendo assim, não pairam dúvidas de que o juiz formará seu convencimento a partir da análise das provas constantes nos autos, competindo a ele analisar a suficiência do conjunto probatório e a necessidade de sua ampliação, caso não esteja suficientemente aclarada a
quaestio.

Como já me manifestei em outra oportunidade,
“[...]
O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC. Embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo. Isso porque, conforme dispõe o art. 370, do CPC, o Juiz pode indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. Outrossim, não é imperativo para a devida realização do contraditório e ampla defesa o deferimento de todos os meios de prova requeridos pela parte, caso o julgador, segundo seu livre convencimento, considere que a produção da prova em questão é desnecessária para a resolução da lide.
[...]
(TJES; AC 0013553-24.2019.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 13/12/2022; DJES 24/01/2023)”

Reputo relevante salientar, novamente, que
“[...] o magistrado é o destinatário da prova e a quem compete avaliar a necessidade de outros elementos para formar seu convencimento.
Ao entender que a lide está em condições de ser julgada, sem necessidade de dilação probatória ou de repetição de prova já produzida, a prolação da sentença constitui uma obrigação, máxime em face dos princípios da economia e celeridade processuais, nos quais se inserem a duração razoável do processo
”
(TJDF; APC 07329.25-04.2021.8.07.0001; 171.9313; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra; Julg. 21/06/2023; Publ. PJe 21/07/2023).

No caso vertente, o acervo documental — composto pela “trilha digital” da contratação, fotos de biometria facial, coordenadas de geolocalização e os comprovantes de transferências bancárias (TED) para a conta em que a apelada recebe seu benefício — é substancial e conclusivo.

A prova dos depósitos em conta de mesma titularidade, já devidamente colacionada aos autos (ID’s 18784201 e 18784202), supre a necessidade de expedição de ofícios, tornando a dilação probatória pretendida irrelevante para o desfecho da controvérsia.

Portanto, inexistindo prejuízo à demonstração da verdade real ou ao exercício do contraditório, afasto a tese ora sustentada.

Evoluindo, a insurgência cinge-se à validade dos contratos de empréstimo consignado nº 642432714 e 637077203, pactuados por meio digital.

Em que pese o entendimento da julgadora singular, a análise acurada dos autos revela que a r. sentença merece reforma integral.

Se, por um lado, o Código de Defesa do Consumidor impõe a inversão do ônus da prova, por outro, a instituição financeira desincumbiu-se satisfatoriamente de tal encargo (art. 373, II, CPC).

Compulsando os documentos que instruem a contestação e o apelo, verifico a existência de provas inequívocas da contratação.

Destaco, primeiramente, a biometria facial (selfie). O banco apresentou imagens nítidas da autora capturadas no exato momento da celebração dos pactos. O confronto destas imagens com os documentos de identificação pessoal juntados com a exordial não deixa dúvidas quanto à identidade da contratante.

Segundo, a geolocalização. Os registros sistêmicos da assinatura digital (ID 18784203 e 18784204) apontam coordenadas geográficas (lat: -20.41085, lon: -40.67433) que coincidem precisamente com o endereço residencial da apelada em Domingos Martins/ES.

Ora, tal evidência aniquila a tese de fraude cometida por terceiros distantes ou manipulação remota, demonstrando que o dispositivo utilizado para a contratação estava fisicamente na residência da autora.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes deste Egrégio Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A instituição financeira anexou aos autos o relatório da contratação, com a descrição de eventos, de onde se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação. 2. Verifica-se também que houve a efetiva comprovação de transferência via TED do valor contratado
. 3. Sendo considerada hígida a contratação do empréstimo consignado, é indevida a condenação da instituição financeira à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 5001268-47.2022.8.08.0062, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, julgado em 12/08/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO.
DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A instituição financeira anexou aos autos o relatório da contratação, com a descrição de eventos, de onde se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação. 2. Verifica-se também que houve a efetiva comprovação de transferência via TED do valor contratado.
3. Sendo considerada hígida a contratação do empréstimo consignado, é indevida a condenação da instituição financeira à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES. Apelação Cível nº 5002020-41.2023.8.08.0011. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara. Data do julgamento: 19/09/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA –
DOCUMENTO ELETRÔNICO – AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR – EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia recursal versa acerca da existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada em contrato de empréstimo consignado. A tese da inicial é de que o autor não teria contratado o empréstimo consignado perante o banco réu.
2. No que diz respeito ao contrato virtual, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de comprovar a instrumentalização da operação. Observa-se que os documentos acostados pela instituição financeira demonstram que as partes firmaram, no dia 30.08.2021, mediante biometria facial (assinatura eletrônica), o contrato de empréstimo consignado. 3. Destaca-se que o documento apresentado pelo banco descreve, de forma detalhada, o aceite quanto à política de biometria facial, política de privacidade, Cédula de Crédito Bancário e CET, bem como o momento de captura da “selfie”, salientando a geolocalização do autor, IP e ID do dispositivo eletrônico que foi realizada a operação
. 4. Ressalta-se, ainda, que os indícios de fraude apontados pelo requerente, em sede de réplica, não foram corroborados por elementos de prova que seriam de fácil produção pelo autor. 5. Não se desconhece que o STJ fixou, em caráter vinculante (Tema Repetitivo 1.061), que cabe à instituição financeira comprovar a efetiva contratação na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura do contrato.
Todavia, a referida comprovação não necessariamente deverá ocorrer por meio de realização de perícia grafotécnica, podendo decorrer de outros elementos de prova que infirmem a alegação autoral de inautenticidade. 6. Nessa linha, verifica-se que a instituição financeira se desincumbiu do seu ônus probatório, demonstrando, por meio idôneo, a existência de relação jurídica entre as partes litigantes, e a regularidade da contratação, restando, portanto, afastada a pretensão indenizatória ajuizada quanto aos danos patrimoniais e morais. Em que pese o contrato juntado possua conteúdo genérico, a foto (selfie) do autor enviada no momento da celebração do empréstimo, bem como a existência da geolocalização e outros rastros digitais, frise-se, fatos estes não questionados, reforçam a tese defensiva
. 7. Portanto, a alegação de que desconhece a contratação não se sustenta diante das demais provas colacionadas aos autos, razão pela qual a sentença deve ser mantida integralmente. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 5002647-70.2022.8.08.0014. Relator Desembargador Sérgio Ricardo de Souza. Data do julgamento: 25/06/2024).

Terceiro, o proveito econômico. Restou demonstrado que os valores dos empréstimos foram transferidos via TED para a conta corrente da autora (Ag. 3208, CC 14153-4, Banco do Brasil), conforme ID’s 18784201 e 18784202), que é a mesma conta em que ela recebe seu benefício previdenciário há anos. A aceitação do numerário, sem qualquer tentativa de devolução administrativa imediata, ratifica a execução do contrato.

Em outros termos,
a utilização ou a simples inércia da apelante em devolver o numerário que sabia ser fruto de um negócio que negava ter celebrado, configura enriquecimento sem causa e, principalmente, a figura do
venire contra factum proprium
.

Destarte, ninguém pode se beneficiar da própria torpeza ou adotar comportamento contraditório que frustre a legítima expectativa da contraparte.

Sobre o tema, cito o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALOR DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA . DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. PROIBIÇÃO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM . PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O vínculo consumerista é evidente e o serviço prestado pela instituição financeira está enquadrado no art . 3º, § 2º, do CDC, que dispõe que “serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”.
2. Este e . Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, em ações declaratórias de inexistência de relação jurídica, o ônus da prova recai sobre o réu. Precedente TJES. 3. Entretanto, ainda que não tenha nos autos prova cabal de que o apelante tenha solicitado o crédito depositado em sua conta, é possível verificar pela narrativa e pelos documentos acostados aos autos, que houve um “aceite” por parte do apelante, uma vez que o consumidor utilizou o valor depositado . 4. Embora possa ter ido um erro do banco apelado, considerando o instituto da proibição do
venire contra factum proprium
e do princípio da boa-fé objetiva dos contratantes, se mostra razoável que o apelante, ainda que de forma mínima, tivesse enviado esforços para verificar a origem do valor depositado e a restituição dos valores indevidamente recebidos.
5. A inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito do consumidor, conforme entendimento consolidado no C . STJ. 6. Assim, em que pese resistir dúvida razoável a certa do contrato firmado, verifica-se que o valor do empréstimo fora devidamente transferido e utilizado pelo apelante, sem demonstrar realização de diligências mínimas para averiguação da origem, constituindo, assim, em aceitação tácita do crédito. Portanto, não restou comprovado o descumprimento contratual ou fraude por parte do banco apelado capaz de ensejar a ocorrência de danos morais ou materiais . 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0006990-03.2019 .8.08.0047, Relator.: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, 1ª Câmara Cível, julgado em 12/09/2022)

Nesse diapasão, a conjunção de selfie, geolocalização residencial e recebimento do crédito constitui prova robusta da higidez do negócio jurídico.

A negativa genérica de contratação, desacompanhada de qualquer indício de que a biometria facial tenha sido obtida mediante vício de consentimento, não subsiste diante da precisão tecnológica dos dados apresentados pela instituição financeira.

Reconhecida a validade dos débitos em razão da utilização do proveito econômico pela própria consumidora e da ausência de comprovação de estorno, resta afastado o ato ilícito por parte da instituição financeira.

O apelante apenas procedeu à cobrança de uma dívida legitimada pela transferência do capital para a conta da apelada e pelo uso deste valor por ela, de modo que não há, pois, que se falar em falha na prestação do serviço que gerasse dever de indenizar ou em cobrança indevida.

Nesse sentido, é a posicionamento externada pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – DEPÓSITO EFETIVADO NA CONTA DA AUTORA – AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO OU CONTESTAÇÃO EFETIVA – ANUÊNCIA TÁCITA CONFIGURADA – VALIDADE DO MÚTUO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDOS IMPROCEDENTES
– RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.
A inexistência de devolução dos valores recebidos em razão do contrato em empréstimo impugnado indica anuência tácita da parte com o mútuo, afastando a alegação de contratação fraudulenta. Além disso, não restou demonstrado nos autos qualquer dano que extrapole o mero aborrecimento. Não houve inscrição indevida, protesto ou cobrança constrangedora por parte da instituição financeira, razão pela qual inexiste dever de indenizar. Sentença reformada. Recurso do réu conhecido e provido
. (TJ-MS - Recurso Inominado Cível: 08033593620248120110 Campo Grande, Relator.: Juiz Waldir Peixoto Barbosa, Data de Julgamento: 15/04/2025, 3ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 22/04/2025)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ELETRÔNICO. DISCUSSÃO SOBRE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA . VALIDADE DO CONTRATO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS
. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Banco Santander S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Belo, que, nos autos da ação declaratória ajuizada por Selma Regina Detoni Baggio, pela qual foram julgados procedentes os pedidos da inicial para: (i) declarar a inexistência de contrato de refinanciamento; (ii) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00; (iii) determinar a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora; e (iv) conceder a tutela provisória requerida . A instituição financeira, em sede recursal, defendeu a validade da contratação, a inexistência de danos morais e a impropriedade da restituição de valores, requerendo a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se ficou comprovada a existência e validade do contrato de empréstimo consignado impugnado; (ii) verificar se houve conduta ilícita da instituição financeira apta a justificar a condenação por danos morais; (iii) apurar se é devida a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora .
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O negócio jurídico somente é válido quando firmado por agentes capazes, tendo objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei (art. 104 do CC); 4 . Comprovada a existência do contrato e a efetiva liberação de valores, não há ilicitude que justifique condenação por danos morais, tampouco se configura pagamento indevido que ampare a repetição de indébito. 5. A autora não apresentou impugnação específica aos documentos juntados pela parte ré, limitando-se a alegações genéricas de ausência de assinatura, o que não afasta a presunção de autenticidade da documentação apresentada
. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 85, §§ 2º e 11; CC, arts . 104 e 171, II. (TJ-MG - Apelação Cível: 50009223420248130112, Relator.: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 27/05/2025, Câmaras Cíveis/10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO . REGULARIDADE DO VÍNCULO ELETRÔNICO COMPROVADA. AUTENTICAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
. I . CASO EM EXAME Apelação interposta pela instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação movida pela autora, declarando a inexistência de relação jurídica referente a contrato de empréstimo consignado, condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. O banco sustenta a regularidade da contratação digital, a validade dos documentos apresentados e a inexistência de danos morais. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida do empréstimo consignado por meio eletrônico; e (ii) definir se há responsabilidade civil do banco pela suposta fraude alegada pela autora. III. RAZÕES DE DECIDIR A contratação eletrônica de empréstimos consignados é autorizada pelo art. 3º, inciso III, da Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS, com alterações pela Instrução Normativa nº 39/2009, e atualmente regulamentada pelo art . 5º da Instrução Normativa PRES/INSS nº 138/2022, que exige autorização expressa por escrito ou meio eletrônico.
A instituição financeira demonstrou a validade da contratação ao apresentar prova da biometria facial "selfie", documento de identidade coincidente com os dados da autora, geolocalização compatível com seu endereço e comprovante de depósito do valor contratado em sua conta bancária. A demora de mais de dois anos da autora para questionar a contratação reforça a presunção de que o contrato foi celebrado por sua livre manifestação de vontade. A jurisprudência do TJSP reconhece a validade de contratos eletrônicos quando há biometria facial, geolocalização e depósito dos valores na conta do consumidor, afastando a necessidade de perícia técnica em tais casos . Inexistindo prova de fraude ou falha na prestação do serviço bancário, não se configuram os requisitos para a repetição em dobro dos valores pagos nem para a indenização por danos morais
. IV. DISPOSITIVO Recurso provido.(TJ-SP - Apelação Cível: 10016534620248260271 Itapevi, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 07/03/2025, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 07/03/2025)

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
, para reformar a sentença
a quo
e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em razão do provimento do recurso, inverto os ônus sucumbenciais, consequentemente, condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada, contudo, a suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.